Tribunal: TJDFT
Processo: 0753955-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753955-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: L. M. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: EMANUELLE KALINE GOMES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURADORA S/A., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725129-70.2023.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor pela menor L. M. A. B., deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no custeio das despesas referente à internação e tratamento da agravada em leito de Hospital particular, nos seguintes termos da decisão de ID 179462272, do processo de origem: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por L. M. A. B., brasileira, menor incapaz, inscrita sob Certidão de Nascimento matricula: xxx, neste ato representado por sua genitora, E. K. G. A., brasileira, casada, RG no xxx, e CPF xxx, ambas residentes e domiciliadas no xxx, objetivando que a parte requerida, UNIMED SEGURADORA S/A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 92.863.505/0001-06, com sede na ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, NUMERO 346, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO-SP, CEP: 01.410-901, TELEFONE: 11-3264-9700, autorize a sua internação em leito do HOSPITAL ANCHIETA, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (id. 179465815). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré (id. 179465808) e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que a atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual (id. 179465812). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). E. K. G. A., como curadora da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa do plano de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pela médica, Dra. Cintia do Couto Mascarenhas– CRM/DF 29535 (id. 179465815). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência contratual (id. 179465812). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, UNIMED SEGURADORA S/A., autorize a internação e tratamento da autora em leito do HOSPITAL ANCHIETA, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Notifique-se o HOSPITAL ANCHIETA, para ciência da presente decisão, com urgência. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Em suas razões de ID 54571924, o plano agravante/réu sustenta que haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, ante o desiquilíbrio contratual, uma vez que a aplicação de cláusula de carência no contrato de plano de saúde estaria respaldada pelo princípio da legalidade, conforme arts.12, V e 16, III da Lei n. 9.656/98. Defende que o quadro da agravada não seria de urgência ou emergência que excepcionalize a cobertura do contrato, o que evidenciaria a ausência de obrigação por parte da operadora de plano de saúde, especialmente nos moldes dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98, devendo-se observar o praz de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Aduz que “o valor fixado na decisão agravada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a inexistência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, ou seja, a Agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa.”. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, indeferido o pedido por se encontrar no período de carência. Preparo no ID 54571926. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Muito embora a parte agravante alegue que a negativa do plano ocorreu de forma desarrazoada, por haver sido autorizada a internação em período de carência (início da vigência em 10/09/2023 – ID 179465808, de origem), se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, é de urgência/emergência. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, esclareceu-se que a menor agravada/autora (nascida em maio de 2022) estava com quadro clínico preocupante, tendo em vista febre alta, episódios de vômito, entre outros, oportunidade em que a médica pediatra veio a solicitar a sua internação com urgência (ID 163133922 dos autos de origem), conforme laudo médico de ID 179465815, de origem. Nessa esteira, não se olvide, em uma primeira análise e segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, que “a operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais; nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C)” (Acórdão 1706685, 07225476820218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante sagre-se vencedor ao final, permitindo cobrar pelas despesas despendidas. Por fim, em relação a multa cominatória, tenho que aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator